Tribunal: STF
Processo: RE 91821
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
RELACIONADA COM OS ARTS. 75 DO CÓDIGO CIVIL E 473 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DO ART. 42 DO ESTATUTO
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.